Tribunal: TJDFT
Processo: 0726236-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO FEITO.

I – Nos termos do art. 313, § 2o, I, do CPC, falecendo o réu, o juiz ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo dois e no máximo seis meses.

II – Considera-se prematura a decisão que, sem observar o prazo mínimo de dois meses previsto no CPC, extingue o processo em relação à falecida.

III – Deu-se provimento ao recurso.